Tribunal: STF
Processo: RE 223426
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTABILIDADE. ADCT, art. 19.
I. - Estabilidade reconhecida: ADCT,
CF/88, art. 19, ficando o servidor sujeito a concurso para fins de
efetividade (§ 1º do art. 19).
II. - Agravo não provido.